Tribunal: TJDFT
Processo: 0741083-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741083-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravada: E.C.A. Comercial de Alimentos Ltda – ME D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos no 0707315-18.2023.8.07.0016. Após o indeferimento do requerimento de antecipação da tutela recursal (Id. 64534905), por meio do despacho referido no Id. 67679349 foi determinada a intimação do recorrente para que informasse, no prazo de 5 (cinco) dias, novo endereço para que fosse viabilizada a intimação da recorrida, para o oferecimento de contrarrazões ao recurso. Agora, por meio da petição referida no Id. 67995643, o Distrito Federal requer a concessão de novo prazo de 15 (quinze) dias para promover as diligências necessárias para a obtenção de novos endereços da recorrida, pois o endereço anteriormente indicado consiste no único existente em seus bancos de dados. É a breve exposição. Decido. Aos 8 de janeiro de 2025 este Relator concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para que o recorrente informasse novo endereço para que fosse viabilizada a intimação da recorrida para o oferecimento de contrarrazões. Nesse contexto o agravante requer a concessão de novo prazo em virtude de dificuldades na obtenção do endereço aludido. Feitas essas considerações concedo novo e derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para que o recorrente informe, nestes autos, o novo endereço e, assim, seja promovida a intimação da recorrida. Em seguida, promova a zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível a intimação no(s) endereço(s) indicado(s). Publique-se. Brasília-DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator